Tribunal: TJES
Processo: 5001633-33.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-33.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MENDES FURTADO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE SUPLEMENTAR DA PROVA QUANTO À DURAÇÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por LEANDRO MENDES FURTADO para reformar a sentença e restabelecer o benefício de pensão por morte pelo prazo de 20 anos. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da tese defensiva de ausência de comprovação da união estável por período superior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de ausência de comprovação da união estável superior a dois anos; (ii) em caso positivo, examinar se as provas dos autos são suficientes para confirmar a duração da união estável por mais de 02 (dois) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura omissão o não enfrentamento da tese defensiva veiculada em contrarrazões de apelação, especialmente quando devolvida à instância superior por força do efeito devolutivo amplo do recurso, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC.

A análise suplementar da tese defensiva revela que a união estável entre o autor e a falecida segurada perdurou por aproximadamente 14 anos, conforme comprovado por depoimentos testemunhais coerentes e documentos como comprovantes de residência comum e fotografias do casal em eventos sociais.

A existência de provas orais e materiais que atestam a convivência pública, contínua e duradoura afasta a alegação de que a união se iniciou em período inferior a 02 (dois) anos até a data do óbito.

O uso dos embargos de declaração para suprir omissão relevante não configura litigância de má-fé, tratando-se de exercício regular de direito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à análise de tese devolvida em grau de apelação impõe o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado.

A união estável por período superior a dois anos pode ser reconhecida com base em prova testemunhal coerente e início de prova documental, especialmente quando evidenciada coabitação e notoriedade da relação.

A interposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante não caracteriza má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §§ 1º e 2º; 489, § 1º, IV; 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001633-33.2022.8.08.0020

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

EMBARGADO: LEANDRO MENDES FURTADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em razão do acórdão (Id. 12305191) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado por
LEANDRO MENDES FURTADO
, para reformar a sentença e, assim, determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Em suas razões (Id. 12631690), o embargante sustenta, em suma, que o julgado incorreu em omissão ao não examinar a tese, levantada em contrarrazões, de que a prova dos autos é insuficiente para demonstrar que a união estável perdurou por período superior a dois anos.

Contrarrazões no i
d. 12690648.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

I - Da Omissão Apontada

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido que a união estável perdurou por tempo superior a 2 (dois) anos, julgou a demanda improcedente por fundamento diverso, qual seja, a ausência de comprovação da dependência econômica (id. 10079469).

Sendo-lhe a sentença favorável em seu resultado final, ao IPAJM faltava interesse recursal para impugnar o capítulo da decisão que reconheceu a duração da união.

Contudo, a apelação interposta pela parte autora devolveu a este Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, bem como dos fundamentos da defesa que não foram acolhidos em primeira instância, em razão da profundidade do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

A tese do embargante, de que o tempo de união estável seria inferior a dois anos, constituía precisamente um desses fundamentos.

Dessa forma, cabia a este Colegiado analisar a referida tese defensiva, arguida em sede de contrarrazões. Por não tê-lo feito, o acórdão embargado restou, de fato, omisso.

Acolho, pois, a alegação para sanar o vício, passando à análise da matéria omitida.

II - Da Análise da Matéria Omitida: A Duração da União Estável

Superada a omissão, adentro ao exame da tese do IPAJM de que o conjunto probatório não comprova a união estável por período superior a 2 (dois) anos.

E, neste ponto, a pretensão do embargante não merece prosperar.

A convicção firmada pelo magistrado sentenciante de que a união estável ultrapassou em muito o biênio legal, encontra sólido amparo nas provas colhidas nos autos, notadamente a testemunhal e a documental, que se complementam de forma coesa e harmônica.

II.I - Da Prova Testemunha
l

A prova oral, produzida em audiência de instrução e registrada no
Termo de Audiência (
id.
22661537 –
autos de origem
)
, é contundente e isenta de dúvidas.

O
s depoimentos de Célia Raimunda Peres Campos, Renan Ranholli Meneguelli (informante – filho da falecida) e Maria Aparecida Garcia dos Santos (informante - vizinha), foram firmes e congruentes em atestar a longevidade da relação pública e notória, por mais de 10 (dez) anos.

II.II - Da Prova Documental

A prova documental, por sua vez, cumpre o requisito de início de prova material, conferindo verossimilhança aos depoimentos colhidos. Dentre os documentos juntados, destacam-se:

Comprovantes de residência em comum
, que atestam a coabitação sob o mesmo teto, um dos elementos centrais da união estável;

Fotografias
do casal em diversos eventos sociais e familiares, que demonstram a notoriedade e a inserção do casal nos respectivos círculos sociais ao longo do tempo, afastando a hipótese de um relacionamento clandestino ou passageiro.

Assim, a análise conjunta e detalhada das provas não deixa margem para dúvidas de que a união estável entre o autor e a falecida segurada perdurou por aproximadamente 14 (quatorze) anos, conforme alegado na inicial, não comportando respaldo a alegação do IPAJM no sentido de que a união estável teria se configurado a partir do ano de 2021.

III - Da Alegada Litigância de Má-Fé

Rechaço, por fim, a alegação de litigância de má-fé formulada pelo embargado. O manejo dos embargos de declaração pelo IPAJM, embora não tenha o condão de alterar o resultado do julgamento, fundamentou-se em uma omissão real e tecnicamente verificável no acórdão.

A utilização de recurso previsto em lei para apontar vício existente no julgado constitui exercício regular de um direito processual, não se confundindo com dolo ou intuito protelatório que caracterize a má-fé.

Ante o exposto,
dou provimento
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, devendo o presente
decisum
integrar o acórdão embargado, nos termos da fundamentação aqui aduzida,

sem atribuição de efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)